Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). REGRA DA LEI 6.194/74. EXCLUSÃO DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei 6.194/1974, que prevê, no artigo 5o, os requisitos para a indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro.
2. Prevalece, no STJ, o entendimento de que “1. A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora.” (...) REsp1230754/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013.
3. Não cabe ao Poder Judiciário impor restrições para o recebimento do seguro DPVAT, quando inexistem outras exigências legais para tanto.
4. Recurso conhecido e desprovido.